Tribunal: TJMT
Processo: 1078149-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1078149-07.2023.8.11.0001.
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ANGELICA PATRICIA COSTA NUNES FLORES
RECORRIDO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/06/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SÚMULA 385/STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cc Danos em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece os débitos questionados, nos valores de R$549,90 (quinhentos e quarenta e nove reais e noventa centavos), lançados no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) A parte Autora requereu a condenação da Promovida em danos morais.
Denota-se do extrato obtido junto aos órgãos de proteção ao crédito, trazido pela parte Reclamada, a existência de outros apontamentos negativos em seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, havendo apontamento PREEXISTENTE ao discutido nesta demanda, ou seja, a negativação realizada pela parte reclamada e, discutida aqui, é POSTERIOR a outra negativação (Id 142288947).
Evidencia-se negativação anterior incluída nos órgãos de proteção ao crédito em 28/06/2019 no valor de R$ 78,86 pela HAVAN LOJAS DEPARTAMENTO LTDA, sendo que o débito negativado pela Promovida, discutido nesta ação, segundo extrato apresentado pela autora, foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em 10/07/2019 (Id 137565318).
Ademais, a fim de evitar futuros questionamentos da parte demandante, verifica-se que inexiste nos autos qualquer demonstração de que os apontamentos anteriores estejam sendo discutidos em juízo ou são indevidos, portanto, preexistente legítima inscrição, de modo que se torna aplicável a súmula 385 do STJ.
Súmula. Enunciado 385 do STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."
Assim, demonstrado a existência de apontamento negativo anterior, não há se falar em indenização por dano moral, ressalvado o direito de cancelamento do débito.
Registre-se que a data da preexistência deve ser analisada no momento da anotação irregular nos cadastros de proteção ao crédito, e não no momento da propositura da ação.
Nesse sentido,
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÃO ANTERIOR - IMPUGNAÇÃO DA PRIMEIRA ANOTAÇÃO – INDIFERENÇA – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA No 385 DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. Nos termos da súmula 385 do STJ da negativação indevida em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição. O STJ já pacificou o entendimento de que “de que aferição acerca da preexistência de legítima inscrição, apta a afastar a indenização por dano moral, dá-se no momento da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, e não no momento da propositura de eventual ação judicial (RECLAMAÇÃO No 25.243 - PR (2015/0133982-4) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE).”
(TJ-MT - RCL: 10015339120238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/06/2023, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023) (...)”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Da análise do extrato de negativações consultado por este juízo no Sistema Boa Vista, é possível verificar a existência de anotação preexistente excluída em data posterior (21/02/2024) à inclusão do débito discutido nestes autos (10/07/2019) e sem qualquer informação nos autos da sua ilegitimidade (AREsp n. 1.627.243, Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 29/03/2022). Confira-se:
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078149-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANGELICA PATRICIA COSTA NUNES FLORES - CPF: 017.919.061-09 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024